Tribunal: TJDFT
Processo: 0741725-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741725-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Intime-se a agravante acerca da petição constante ao ID 69078824. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora